Tribunal: TJDFT
Processo: 0712437-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pela Teoria Maior (art. 50 do CC/02), para a desconsideração da personalidade jurídica deve estar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, mediante utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, ou a ausência de separação de fato entre os patrimônios.
2. O pedido lastreado unicamente no insucesso da tentativa de constrição judicial de bens da pessoa jurídica ou, ainda, na mera dissolução irregular, são causas insuficientes para a desconsideração da pessoa jurídica, que é medida excepcional.
3. A simples composição de outros quadros societários pelo sócio gerente da empresa devedora não caracteriza desvio de finalidade ou abuso de personalidade jurídica.
4. A Autora não comprovou a ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da sociedade devedora; do cumprimento repetitivo de obrigações do sócio ou administrador pela devedora, e vice-versa; da transferência de ativos ou de dívidas sem as respectivas contraprestações; tampouco de outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial para lesar os credores.
5. Apelação conhecida e não provida.